Tribunal: TJMT
Processo: 1014704-47.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014704-47.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Expropriação de Bens, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA - CPF: 712.876.471-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DENIZ ESPEDITO SERAFINI - CPF: 022.001.390-04 (EMBARGANTE), GLACI MARIA CABRAL SERAFINI - CPF: 180.536.450-20 (EMBARGANTE), WAGNER GOMES FERNANDES - CPF: 058.497.448-51 (AGRAVADO), MONICA CABRAL SERAFINI - CPF: 628.322.630-20 (ADVOGADO), LUCIANA ARBO REBELATO - CPF: 000.497.480-84 (ADVOGADO), JOSEANI NUNES CAVALHEIRO - CPF: 965.803.210-91 (ADVOGADO), DOUGLAS JOSE JORGE - CPF: 707.414.768-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALTER GOMES FERNANDES registrado(a) civilmente como WALTER GOMES FERNANDES - CPF: 012.921.968-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JURACY KNUPPEL FERNANDES registrado(a) civilmente como JURACY KNUPPEL FERNANDES - CPF: 289.972.018-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER GOMES FERNANDES FILHO - CPF: 055.127.098-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GENY CASTRO FERNANDES - CPF: 827.452.778-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE NORTON DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 262.697.676-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WARNER GOMES FERNANDES - CPF: 136.778.458-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO GOMES FERNANDES - CPF: 158.162.668-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WAINER GOMES FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), ISABEL CRISTINA GOMES FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM DE FAMÍLIA – ALEGADA OMISSÃO QUANTO À IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA DE CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO DA PENHORA
– REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1014704-47.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:

ESPÓLIO DE DENIZ ESPEDITO SERAFINI E OUTRA

EMBARGADO:

WAGNER GOMES FERNANDES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
ESPÓLIO DE DENIZ ESPEDITO SERAFINI
e
GLACI MARIA CABRAL SERAFINI
, em face do v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão que, em sede de tutela de urgência nos embargos de terceiro, determinou a suspensão da penhora e o levantamento da averbação do gravame sobre o imóvel de matrícula nº. 4.919, do 1º CRI de Marília/SP, sob o fundamento de se tratar de bem de família.

Apontam omissão quanto ao pedido de cancelamento do registro da penhora, afirmando que a parte embargada não formulou requerimento específico nesse sentido em sede liminar, e que tal medida possui caráter satisfativo e irreversível, nos termos do art. 300, §3º, do CPC, não sendo compatível com a natureza da tutela de urgência.

Alegam que o
decisum
embargado não enfrentou expressamente essa questão, especialmente a irreversibilidade da medida, requerendo o suprimento da omissão com manifestação expressa sobre a necessidade de manutenção do registro da penhora até o julgamento final da demanda.

Assim sendo, requerem o
acolhimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanadas as omissões quanto à ordem de cancelamento do registro da penhora (Id. 292204878).

O embargado se manifestou defendendo que inexiste omissão na decisão embargada, uma vez que não se configura risco de irreversibilidade dos efeitos da medida liminar, como alegado pelos embargantes, haja vista que o imóvel sobre o qual recaiu a constrição integra o acervo de inventário dos devedores já falecidos, não estando, portanto, livre ou disponível para alienação.

Reforça que a finalidade da liminar concedida foi justamente a de desconstituir constrição judicial indevida sobre bem que ostenta a natureza de bem de família, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil, razão pela qual pugna pela rejeição dos aclaratórios (Id. 297251860).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – BEM DE FAMÍLIA – SUSPENSÃO DA PENHORA – TUTELA DE URGÊNCIA – DECISÃO DE NATUREZA CAUTELAR – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A suspensão da penhora sobre bem alegadamente pertencente a terceiro não configura medida satisfativa, podendo ser deferida em sede de tutela provisória nos embargos de terceiro, desde que presentes os requisitos legais.

A documentação constante dos autos indica, em juízo de cognição sumária, a verossimilhança das alegações do agravado quanto à moradia no imóvel, não se configurando ilegalidade ou abuso na decisão agravada.”

Os embargantes alegam, em síntese, omissão no acórdão quanto à análise da natureza satisfativa da medida de cancelamento do registro da penhora, a qual, segundo afirmam, violaria o disposto no art. 300, §3º, do CPC, ante o risco de irreversibilidade.

Não lhes assiste razão.

Inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração se destinam exclusivamente à correção de vícios formais do julgado, tais como omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da causa sob nova perspectiva jurídica.

No caso concreto, não se verifica qualquer omissão no julgado, porquanto o acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de que a tutela deferida configuraria medida de natureza satisfativa e irreversível.

Com efeito, restou consignado no voto condutor:

“Contudo, a medida deferida — consistente na suspensão da penhora e da expropriação judicial — não representa irreversibilidade absoluta, uma vez que não extingue o crédito exequendo, tampouco impede o prosseguimento da execução sobre outros bens, caso ao final se reconheça a inexistência da impenhorabilidade arguida.”

Ao assim decidir, esta egrégia Câmara reconheceu que a providência liminar deferida — inclusive no que toca à baixa da penhora — integra a tutela provisória típica dos embargos de terceiro, à luz do art. 678 do CPC, a qual visa resguardar posse e propriedade em face de constrição indevida, sem produzir efeitos definitivos.

Ademais, a questão da suposta ausência de pedido expresso para cancelamento da averbação também foi implicitamente superada, uma vez que o pedido de suspensão da constrição e da proteção possessória foi formulado, sendo a baixa do gravame registral decorrência lógica e necessária à eficácia da medida concedida.

Portanto, ausente quaisquer das hipóteses legais, devem ser rejeitados os aclaratórios, sob pena de se reabrir a possibilidade de nova discussão da matéria de mérito já encartada nos autos e decidida.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025